Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de entidade privada e de seu presidente, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Reinaldo Pivatto, ex-presidente da Fundação Cultural Assistencial do Divino Espírito Santo (Fucadies), atual Associação Cultural e Assistencial Divino Espírito Santo (Acadies), e da própria entidade, em razão de impugnação de despesas do convênio Siconv 703463/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, para implementação da festa folclórica "173a Edição do Divino Espírito Santo no Município de Penha/SC"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Reinaldo Pivatto (XXX.812.379-XX) e da Associação Cultural e Assistencial Divino Espírito Santo (07.002.395/0001-00), convenentes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 53.740,00 (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/7/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Reinaldo Pivatto (XXX.812.379-XX) e à Associação Cultural e Assistencial Divino Espírito Santo (07.002.395/0001-00), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem os subitens anteriores; e 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.